Tribunal: TJBA
Processo: 0509352-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0509352-19.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA BEATRIZ DE JESUS COSTA

Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, que julgou improcedente o pedido sob fundamento de inexistência de invalidez permanente comprovada em laudo pericial judicial, extinguindo o feito com resolução do mérito e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à indenização do seguro DPVAT em razão de lesões supostamente permanentes decorrentes de acidente de trânsito; (ii) estabelecer se é devida a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial conclui que a apelante não apresenta invalidez permanente total ou parcial decorrente do acidente de trânsito, não sendo constatadas sequelas compatíveis com o enquadramento na tabela específica para fins de indenização do seguro DPVAT.

4. O laudo médico do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues apenas recomendou a realização de exame complementar, que não foi providenciado pela apelante, deixando de comprovar a existência de sequelas permanentes.

5. A ausência de prova técnica capaz de infirmar a conclusão do laudo pericial judicial inviabiliza a concessão da indenização pretendida, considerando a necessidade de demonstração de invalidez permanente para fins de recebimento do seguro DPVAT, conforme exigência da Lei nº 6.194/1974.

6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa encontra-se adequada às circunstâncias do caso, mas, diante do improvimento do recurso, justifica-se a majoração para 12% nos termos do art. 85, §11, do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, arts. 3º e 5º, alínea "b"; CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de precedentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº 0509352-19.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante
ANA BEATRIZ DE JESUS COSTA
e como apelado
SEGURADORA L
Í
DER DOS CONS
Ó
RCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239